Tribunal: TCU
Processo: 003.975/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE-2010 (no da TCE no sistema: 2615/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 4270/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se da tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome em desfavor de Jair Lira Soares, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por meio do Fundo Nacional de Assistência Social, no valor de R$ 109.234,20. O valor do débito apurado pelo tomador de contas foi de R$ 20.100,00. Considerando que a Resolução-TCU 344, de 11 de outubro de 2022, regulamenta, no âmbito do Tribunal de Contas da União, a prescrição para o exercício das pretensões punitiva e de ressarcimento; considerando que, a pretensão punitiva e ressarcitória ordinária deste Tribunal prescreve em cinco anos (art. 2o); ou em três anos, se o processo ficar paralisado, pendente de julgamento ou despacho (art. 8o); considerando que o exame efetuado pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) confirma a ocorrência de ambas as espécies prescricionais, tendo o processo ficado paralisado por mais de: a) três anos na fase interna, configurando a prescrição intercorrente entre o Registro de responsável no Cadin, de 24/6/2014 (peça 19), e o Despacho 212/2018/SNAS/DEFNAS/CGEOFC/CCONT-E-TCE, de 17/12/2018 (peça 20); b) cinco anos na fase interna, configurando a prescrição entre e o Relatório do tomador de contas, de 5/7/2019 (peça 23), e o Relatório de auditoria, de 20/2/2025 (peça 25); Considerando ainda os pareceres uniforme emitidos nos autos (peças 31-34); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, caput e § 1o, da Lei 9.873/1999, 8o e 11 da Resolução-TCU 344/2022 e 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno do TCU, em: a) reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e de ressarcimento do TCU; b) encaminhar cópia desta deliberação à unidade jurisdicionada e ao responsável; e c) arquivar o processo. 1. PROCESSO TC- Processo 003.975/2025-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Jair Lira Soares (XXX.203.244-XX) 1.2. Unidade: Prefeitura Municipal de Lagoa da Canoa/AL 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há